Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009417-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 012.144.131-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – MORA COMPROVADA –
LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço do contrato, ainda que recebida por
pessoa estranha à relação, devendo, portanto, ser deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009417-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1003672-16.2021.8.11.0055, ajuizada em face de
VALMIR RAIMUNDO XAVIER DE OLIVEIRA
, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a parte autora/agravante junte aos autos a comprovação da constituição em mora do requerido/agravado, sob pena de extinção do feito.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que “
de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n. 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor
” (sic).

Defende a validade da notificação, ao argumento de que a notificação foi endereçada para o local fornecido pelo financiado como aquele de sua residência, e “
conforme certificado pelo Oficial do Cartório de Títulos e Documentos, houve comunicação a pessoa que se encontrava no endereço do contrato e posteriormente o financiado deixou de atender as ligações promovidas, recusando-se a assim permitir a sua formal constituição em mora
” (sic).

Entende que
“comprova-se a mora com a ciência, ainda que por meio de terceiro, da notificação no endereço disposto no instrumento contratual, primando-se pela boa-fé dos contratantes, pois é incontroverso que o financiado toma conhecimento do ato notificatório, porém se recusa a recebê-lo, seja por parte do próprio destinatário ou de terceiros, sobretudo quando demonstrado que a parte devedora efetivamente reside naquele local
” (sic).

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para declarar válida a notificação extrajudicial e deferir a tutela recursal, determinando-se a busca e apreensão do veículo (id. 89058999).

A tutela recursal foi deferida em 15/06/2021, por esta Relatoria (id. 90471478).

Sem contraminuta, diante da ausência de angularização processual.

Preparo recolhido (Id. 89109498).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é válida a notificação extrajudicial efetivada pelo agravante para configurar a constituição da mora.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do veículo descrito na exordial – Marca: GM - CHEVROLET.; Modelo: S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4X4 CD; Ano de Fabricação/Modelo: 2019/2019; Chassi: 9BG148MK0LC427530; Cor: PRATA; Placa: QZQ2G78; RENAVAN: 01217708224 (Id. 52585431 - autos de origem), garantido por alienação fiduciária, quando a agravada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 17/12/2020, incorrendo em mora.

Entretanto, de início, o ilustre magistrado de primeiro grau entendeu que a mora não foi constituída porque a notificação extrajudicial efetivada pelo Cartório de Protesto de Títulos foi entregue a
pessoa estranha à relação, razão pela qual determinou a emenda da inicial.

Pois bem. A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n°. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014 modificou o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, passando a dispor que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Verifica-se dos autos que, quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravado declarou como sendo o seu endereço àquele situado na “
Rua 180, S/N, Qda. 34, Lote 13, 686, Parque Tarumã, CEP: 78300-000 - Tangará da Serra/MT
” (Id.
52585436
),
cuja entrega se concretizou na terceira tentativa, no citado endereço, entretanto à terceira pessoa, que identificou-se como “secretária do lar” (Id. 52587091 – autos de origem).

Quanto ao ponto, pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é no sentido de que
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Logo, tem-se como comprovada a constituição do devedor em mora ante a efetiva notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado no contrato, mostrando-se desnecessária a realização de nova diligência como determinado pelo Juízo
a quo
, de modo que a efetivação da constrição objeto da demanda é medida que se impõe.

Aliás, não é outro o entendimento adotado por este Tribunal em caso semelhante. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – MORA COMPROVADA – ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR NO CONTRATO FIRMADO, AINDA QUE RECEBIDO POR OUTRA PESSOA
– DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária é válida, ainda que recebida por terceiros
. “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)”
(TJ-MT – AC: 10041836120188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO DEVEDOR
– RECURSO PROVIDO. Com o advento da recente Lei 13.043/2014, a constituição em mora do devedor passou a exigir apenas o encaminhamento de carta registrada, com aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato, sendo dispensado seu recebimento pessoal. “
Restando demonstrado que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada e recebida no endereço declinado no momento da celebração do contrato,
ainda que por terceira pessoa estranha à relação jurídica
, é de se concluir que o devedor foi regularmente constituído em mora, devendo ser deferida a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.” (AI 49150/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015)”
(TJ-MT – AI: 10019046520178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e
nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2004, deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo informado pela instituição financeira nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021